Tribunal: STF
Processo: Rcl 68469
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADPF’s 114 e 405. SEQUESTRO INDISCRIMINADO DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A RECEITAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OUTROS ENTES FEDERADOS E COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que o sequestro indiscriminado de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sem que seja resguardada a intangibilidade das receitas de convênios celebrados com outros entes federados e destinadas à saúde e à educação, afronta o art. 167, VI, da CF, o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF).



    2. Medida cautelar referendada.